Tribunal: STF
Processo: AI 617006
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia sobre
   validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho decidida à
   luz de legislação infraconstitucional pertinente, de reexame
   inviável no RE.
II. Acordo coletivo de trabalho: o artigo 7º,
   XXVI, da Constituição Federal, não elide a declaração de nulidade
   de cláusula de acordo coletivo de trabalho à luz da legislação
   ordinária.
III. Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional de
   violação dos princípios compreendidos no artigo 5º, incisos XXXV,
   XXXVI e LIV, da Constituição Federal.
IV. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação da agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.